Tribunal: TJPA
Processo: 0040600-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040600-18.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SHEILA MARA CARRASCO BURLE, JOAO LUIZ MARQUES BURLE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando apenas a cláusula penal moratória, mas mantendo as condenações ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, declaração de nulidade de cláusulas abusivas, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A recorrente sustenta inexistência de dano moral, ausência de prova para lucros cessantes, exigência de má-fé para repetição em dobro e ocorrência de força maior (escassez de mão de obra) como excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a indenização por lucros cessantes exige demonstração da destinação econômica do imóvel; (iii) determinar se a repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé; e (iv) verificar se a escassez de mão de obra configura força maior apta a afastar a responsabilidade da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de 1 ano e 7 meses na entrega do imóvel ultrapassa o prazo contratual e o limite de tolerância, frustrando a legítima expectativa do consumidor e configurando, por si, dano moral indenizável.

A indenização por lucros cessantes é válida, uma vez que afastada a cláusula penal moratória, sendo presumido o prejuízo do adquirente em casos de inadimplemento contratual, conforme o Tema 970/STJ e jurisprudência desta Corte.

A repetição em dobro dos valores indevidamente pagos é cabível independentemente de prova de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A escassez de mão de obra não configura força maior, por se tratar de risco inerente ao empreendimento, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: O atraso superior ao prazo contratual e ao limite de tolerância na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

A condenação por lucros cessantes prescinde de prova de destinação econômica do imóvel quando afastada a cláusula penal moratória.

A repetição em dobro de valores indevidamente pagos independe da demonstração de má-fé do fornecedor.

A escassez de mão de obra não constitui força maior e integra o risco do empreendimento assumido pela construtora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970); TJ-PA, Ap. Cív. 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 20.08.2024; TJ-DF, Ap. Cív. 0010866-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 11.03.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível de nº 0040600-18.2013.8.14.0301.

A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso de Apelação da ora Agravante, apenas para afastar a aplicação da cláusula penal moratória, mantendo, todavia, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), da repetição em dobro de valores pagos indevidamente, bem como da declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do interno, a Agravante sustenta, em síntese:

(i) que não haveria dano moral indenizável, pois o atraso na entrega do imóvel representaria mero inadimplemento contratual, incapaz de causar abalo psíquico indenizável;

(ii) que os lucros cessantes não restaram comprovados nos autos, tratando-se de pleito hipotético e sem demonstração de efetiva destinação econômica do imóvel;

(iii) que a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos exige demonstração de má-fé, o que inexistiria na hipótese; e

(iv) que o atraso teria decorrido de força maior, mais especificamente, da escassez de mão de obra no setor da construção civil.

Requereu a reforma da decisão monocrática para exclusão das condenações mantidas, ou, subsidiariamente, sua modificação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O Agravo Interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, devendo, por isso, ser integralmente mantida. Explico.

No que tange à condenação por danos morais, é entendimento pacífico da jurisprudência pátria que o atraso injustificado na entrega de imóvel, quando extrapola o prazo contratual e o limite de tolerância convencionado entre as partes, ultrapassa o campo dos meros dissabores cotidianos, frustrando de modo grave a legítima expectativa do consumidor, e configurando, por si só, o dever de indenizar.

No presente caso, restou incontroverso que a unidade adquirida deveria ter sido entregue em setembro de 2010, mas o foi apenas em abril de 2012, ou seja, com atraso de aproximadamente 1 ano e 7 meses. Tal circunstância, por si, é suficiente para justificar o abalo moral sofrido pelos autores. O valor arbitrado a título de reparação – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias da causa, não comportando redução.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes. 3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2205837 RJ 2022/0284171-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No que concerne à indenização por lucros cessantes, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado no Tema nº 970 do STJ, o qual veda a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes, devendo o julgador optar por apenas uma das modalidades indenizatórias.

Assim foi feito: afastou-se a cláusula penal moratória e manteve-se a condenação em lucros cessantes.

Ademais, ao contrário da tese recursal, nas hipóteses de descumprimento contratual por atraso na entrega do imóvel, presume-se o prejuízo do adquirente, sendo desnecessária a prova de efetiva frustração de receita.

Sobre esse ponto específico de insurgência, cito precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, o que enseja indenização. Prejuízo presumido. 2- Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade. 3- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 0045814-19.2015.8.14.0301. Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, também não assiste razão à Agravante. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção e juros legais, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Por fim, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior igualmente não merece prosperar. A escassez de mão de obra, mencionada como causa do atraso, constitui risco do próprio empreendimento e, portanto, não configura excludente de responsabilidade.

A jurisprudência tem reiteradamente firmado o entendimento de que tais circunstâncias são previsíveis e inerentes ao risco do negócio, senão vejamos (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EXPRESSA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Ré Tecnisa S/A rejeitada. 2 - O aquecimento do mercado imobiliário e a escassez de mão de obra, insumos e equipamentos não configuram motivo de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não sendo viável compreender que se tratam de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis, já estando, outrossim, albergados pelo prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 3 - Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte das promitentes vendedoras, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão judicial do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil. 4 - Nos termos do Enunciado nº 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva da Ré. 5 - Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem. Ainda que assim não fosse, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.635.428/SC e 1 .498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afastando os lucros cessantes. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (TJ-DF Processo nº 0010866-73.2015.8.07.0001, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2020)

Diante de tais fundamentos, entendo inexistirem razões para modificação da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a Decisão Monocrática proferida.

Belém, 08/04/2025